Tribunal: TJMT
Processo: 1028091-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028091-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 062.690.531-10 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ISVAELDO CORREIA LIMA - CPF: 044.382.451-76 (ASSISTENTE), CICERA PAULINO CORREIA - CPF: 930.898.053-91 (ASSISTENTE), LUANA DELMONDES CAVALIERI - CPF: 075.309.021-05 (ASSISTENTE), ANDREINA PAULINO DA SILVA (ASSISTENTE), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), GILNEI ZANELA NOVACHINSKI (ASSISTENTE), ANTONIO DHONYS PAULINO DA SILVA - CPF: 088.517.801-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. DUPLA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. ILEGALIDADE. PENA RETIFICADA.
CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
que condenou
o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal) à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
As questões em discussão consistem em verificar:

(i)
se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada;

(
ii
)
se é possível a dupla valoração da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e
(
iii
)
se o critério de aumento da pena-base deve ser fixado em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multiplicidade de disparos de arma de fogo e o concurso de agentes revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade, por extrapolarem a normalidade típica.

4
.
Diante da pluralidade de qualificadoras, uma delas caracteriza o tipo qualificado, podendo as demais ser reconhecidas como circunstância agravante ou valoradas como circunstância judicial para majoração da pena-base.

5
.
A culpabilidade deve ser
avaliada
de forma única, contemplando em um só aumento todos os fundamentos que a caracterizam como desfavorável, não
se revelando razoável o desmembramento da
circunstância em fragmentos distintos, cada qual com aumento equivalente ao de uma circunstância judicial autônoma.

6
.
É válido o critério de aumento da pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7
. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1.
A multiplicidade de disparos de arma de fogo e o concurso de agentes constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta.
2.
É vedada a dupla valoração da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, devendo os fundamentos desfavoráveis ser considerados de forma unitária.
3.
Admite-se a exasperação da pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 33, §§ 2o e 3o;
art.
59;
art.
61, II, ‘c’;
art.
121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.521.580/MG;
AgRg
no REsp n. 1.960.385/MT;
AREsp
n. 2.881.115/MG; TJMT/TCCR,
Enunciado

39.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson de Souza Silva
,
em face da
sentença
proferida pelo
Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Ron
don
ópolis
,

que,
nos autos do processo n.
1028091-96.2020.8.11.0003
,
o condenou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal,
à
pena de
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses
de reclusão,
em
regime inicial fechado.

Em suas razões,
requer a exclusão da valoração negativa da
culpabilidade e das circunstâncias do crime, argumentando
a i
ni
doneidade da fundamentação apresentada
, com a redução da pena-base para o mínimo legal
.

Em seguida postula
a exasperação única da culpabilidade
para evitar a multiplicidade de valorações para
a mesma

circunstância
judicial
e,

p
or fim,
a redução do aumento a 1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
.

Em sede
de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Não assiste razão ao apelante no tocante à alegada inidoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais.
Conforme se extrai da sentença, a culpabilidade foi considerada desfavorável não pelo mero emprego de arma de fogo, mas pela forma concreta de execução do delito, evidenciada pela realização de diversos disparos contra a vítima.

Tal circunstância revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente verificado em crimes da espécie, demonstrando intensidade do dolo e persistência na execução do desígnio criminoso, circunstâncias que legitimam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Do mesmo modo, a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra respaldo na fundamentação adotada pelo magistrado singular
, que destacou elementos do
modus operandi
não inerentes ao tipo penal, especialmente o fato de o delito ter sido praticado no interior da residência da vítima, ambiente que ordinariamente representa espaço de segurança, conforto e inviolabilidade.

O
reconhecimento do concurso de agentes foi devidamente utilizado como vetor de maior censurabilidade da conduta, diante da facilitação da empreitada criminosa pelo conluio entre os autores, inexistindo
bis in idem
, tampouco indevida antecipação de qualificadora, uma vez que a dissimulação foi considerada apenas nos limites da análise concreta da reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DESFERIMENTO DE

MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FATO COMETIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO

ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
O Tribunal de origem valorou negativamente a culpabilidade do recorrente com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta ao desferir múltiplos disparos de arma de fogo sem porte legal, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir que a quantidade de disparos e a ausência de porte legal constituem fundamentos idôneos para majorar a pena, conforme previsto no art. 59 do Código Penal
(...) (STJ,
AREsp
n. 2.521.580/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024)
.

Da mesma forma,
o
fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra maior reprovabilidade da conduta, na medida em que a união de esforços entre os agentes potencializa a eficiência da empreitada criminosa, amplia o risco ao bem jurídico tutelado e dificulta a defesa da vítima,
fatores
que justificam a exasperação da reprimenda basilar

(
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 12/11/2021)
.

Igualmente,
o fato de
a vítima ter sido atingida em sua própria residência, após ser enganada mediante ardil, revela
modus operandi
que extrapola a normalidade típica e demonstra maior reprovabilidade da conduta
, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

E
mbora a dissimulação tenha sido
utilizada
pa
ra reconhecer a qualificadora prevista no art. 121,

§ 2o, IV, do Código Penal, sua incidência
na primeira fase da
dosimetria
não acarretou
bis in idem
.

Conforme orientação
do
Superior Tribunal de Justiça
, “
havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou, residualmente,
majorar a pena-base como circunstância judicial” (STJ,
AgRg
no
HC
n. 988.449/GO, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 8/5/2025
).

No caso, a motivação torpe
foi utilizada para qualificar a conduta, de modo que a utilização
do recurso que dificultou a defesa da vítima
para a exasperação da pena-base
não
configura duplo apenamento pela mesma circunstância.

Em seguida, o magistrado destacou a maior censurabilidade da conduta em decorrência do concurso de pessoas, circunstância que gerou o acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, atingindo a soma de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses em decorrência da culpabilidade.

Em suma, a
pena-base foi duplamente valorada em razão da culpabilidade, uma vez que o juízo considerou fatores distintos na mesma circunstância judicial
(uso de arma de fogo e concurso de agentes)
e recrudesceu a pena
em dois aumentos sucessivos no patamar de 1/6 (um sexto)
,
in
verbis
:

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, portanto, alavancada pela reprovabilidade, com vários disparos de arma de fogo, aumento em 02(dois) anos e 03 (três) meses a pena.

O crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ -
AgRg
no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (..) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda
basilar.(...)
.

Acrescento, portanto, mais 02 anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do "modus
operandi ,
devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de

execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

Quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime foi praticado no lar da
vitima
, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, asilo inviolável, tornando a reprovabilidade da conduta mais acentuada.

Conquanto os argumentos
apresentados
pelo magistrado
sentenciante
sejam v
á
lidos,

ambos se referem à culpabilidade. Permitir a dosimetria dessa forma é validar a possibilidade de uma circunstância judicial multiplicar-se em duas, em desacordo com
o rol estabelecido pelo
art. 59 do Código Penal
.

Dessa forma, considerando que
cada
uma d
a
s circunstâncias

previstas no Código P
enal
, quando desfavorável ao réu, autoriza um único aumento
, a pena-base deve ser retificada.

Por fim, a defesa pugna pela retificação da fração de aumento aplicada a cada circunstância judicial para o patamar de 1/6 (um sexto), ao argumento de que
esse
índice se revela mais adequado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O
Código Penal não estabelece um critério matemático específico para a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria
, de modo que, d
iante dessa lacuna legislativa, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram parâmetros para orientar os magistrados
.

Atualmente, são
adotados
dois critérios principais:
(i)
o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; e
(
ii
)
o aumento de 1/8 (um
oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de ambos os critérios, deixando ao prudente arbítrio do magistrado a escolha daquele que melhor se adeque ao caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
(STJ,
AREsp
n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/12/2025)
.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso
consolidou o entendimento segundo o qual “i
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (
TJMT/TCCR,
Enunciado
39)
.

O
magistrad
o
sentenciante optou pelo critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa,
fração em
consonância com os parâmetros orientativos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, motivo pe
l
o qual deve ser mantido.

Assim,
reconhecida a
inviabilidade de dupla majoração
da
sanção basilar
em razão da culpabilidade
e mantida a fração de aumento aplicada na sentença para cada circunstância judicial desfavorável, passa
-se à retificação da pena-base.

Na pri
meira fase, c
om a unificação dos fundamentos da culpabilidade e
mantida
a valoração negativa das circunstâncias do crime, fix
a-se
a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o que corresponde ao aumento de 1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa
.

Na segunda etapa, não há agravantes a serem consideradas. Porém, mant
ém-se
a redução da pena em 03 (três) anos, em razão da atenuante da confissão espontânea,
encontrando a pena
provisória

d
e
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fix
a-se
a pena definitiva em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial

fechado
, conforme
disposição contida no
art. 33,
§
§
2o e
3o, do Código Penal.

Ante o exposto,

em
parcial consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO
da apelação criminal interposta por
Jefferson
d
e Souza Silva

e,
no
mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para afastar a dupla valoração da culpabilidade e readequar a pena final para
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026